Tribunal: STF
Processo: HC 233322
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no RHC 169.818/AM - eDOC 16):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEMATICAS. NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA QUEBRA DE SIGILO PARA APURAÇÃO DOS FATOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que, deferiu pedido de quebra do sigilo de dados não foi redigida de maneira genérica, pois esclarece a necessidade dos dados para a investigação e especifica as coordenadas geográficas e período determinado, obedecendo à Lei n. 12.965/2014. 2. A atipicidade da conduta do crime de perseguição não foi objeto de julgamento na Corte de origem, portanto inviável o pronunciamento, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido.
O impetrante alega que os pacientes sofrem constrangimento ilegal decorrente da decisão que autorizou a quebra do sigilo de dados, pois tais dados são desnecessários à investigação e o procedimento viola suas intimidades e privacidades com o fim de supostamente apurar a autoria (já conhecida) de fatos flagrantemente atípicos. 
Sustenta que “[o] movimento desenvolvido pelo perfil @slpng_giants_pt, diferentemente do alegado, não configura qualquer ato de perseguição, mas sim exercício legítimo do direito de liberdade de expressão, que objetiva promover a diversidade e a tolerância quanto à orientação sexual de pessoas homoafetivas, chamando a atenção de empresas que tenham tido anúncios vinculados no programa televisivo comandado pelo personagem ‘SIKERA’”.
Busca a concessão da ordem, de ofício, para determinar o trancamento do inquérito policial nº 0018168- 87.2023.8.16.0013, ante o reconhecimento da atipicidade do crime de perseguição.
Subsidiariamente, pede a nulidade da decisão cautelar, “ante a sua ilegalidade e desproporcionalidade manifesta”, bem como o reconhecimento da incompetência territorial da autoridade policial e do Juízo Amazonense para apuração e processamento dos fatos. 
Por fim, requer a destruição e exclusão dos autos de todos os elementos obtidos por meio da medida cautelar, a fim de preservar a intimidade dos pacientes.
A PGR opinou pela concessão parcial da ordem (eDOC 21).
É o relatório. Decido.

    1. A ilegalidade suscitada não pode ser aferida de pronto.

        1.1. A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 
Diversamente do que aduz o impetrante, não é possível inferir destes autos hipótese excepcional de trancamento da ação. Como se sabe, as instâncias ordinárias são soberanas na análise da matéria fático-probatória.
 Desse modo, eventual divergência quanto à existência de justa causa para a persecução penal dependeria necessariamente da análise dos fatos e das provas - providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. 
Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 

1.2. No tocante à suposta violação ao direito de intimidade, verifico que a decisão que deferiu a quebra de sigilo telemático justificou a medida para elucidar supostos crimes de perseguição, difamação e injúria, realizados por meio de publicação em redes sociais, no período de junho de 2021 (eDOC 6, p. 4/16).
No mesmo sentido, o Tribunal local concluiu que a medida excepcional seria necessária para subsidiar investigação conduzida pela Delegacia Especializada em Repreensão a Crimes Cibernéticos de Manaus.
Nesse contexto, verifico que a decisão do Juízo de Primeiro Grau observou os requisitos da Lei 12.965/2014 ao apontar a existência de indícios da ocorrência do ilícito (com lastro em depoimento da vítima e provas documentais); apresentar justificativa da utilidade dos registros para identificar a autoria delitiva, especialmente considerando a natureza dos crimes investigados e as circunstâncias do seu cometimento, bem como indicar o período ao qual se referem os registros.
Com efeito, o cenário revelado nas referidas decisões das instâncias ordinárias não autoriza o trancamento da ação criminal, na medida em que o provimento perseguido é de conteúdo excepcional, e nessa perspectiva deve ser compreendido. 
Esclareço ainda que a tese defensiva relativa à atipicidade da conduta deverá ser previamente debatida nas instâncias ordinárias à luz das provas acostadas na ação criminal.
1.3. No que concerne à tese de incompetência, constato que a matéria não foi veiculada nas decisões das Cortes antecedentes. Desse modo, é incabível o pronunciamento originário desta Suprema Corte a esse respeito. 
2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 13 de maio de 2024 de maio de 2024.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente